Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela agravante contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ela interposto, sob fundamento da taxatividade do art. 1.015 do CPC. A recorrente alega violação ao princípio da vedação à decisão surpresa por ausência de prévia intimação sobre o cabimento do agravo. No mérito, afirma ser cabível o agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em apelação, com base no Tema 988 do STJ. Sustenta que o indeferimento de novo estudo psicossocial em ação de destituição do poder familiar causa prejuízo irreparável e configura cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento é cabível em decisão que indefere estudo psicossocial, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vedação à decisão surpresa não é violado quando o relator aplica norma processual expressa que determina o não conhecimento de recurso inadmissível. O art. 932, III, do CPC confere ao relator a atribuição de não conhecer recurso manifestamente inadmissível, e o art. 933 exige prévia intimação apenas quando há fato superveniente ou questão nova apreciável de ofício, o que não ocorre.
4. A decisão agravada apresenta fundamentação clara sobre a inexistência de previsão legal para agravo de instrumento em hipóteses de indeferimento de prova, o que afasta a necessidade de intimação prévia da parte.
5. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não inclui decisões de indeferimento de estudo psicossocial. A jurisprudência do Tribunal é consolidada nesse sentido. O Tema 988 do STJ admite mitigação do rol apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A decisão que indefere a produção de novo estudo psicossocial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame em apelação, o que não ocorre. 3. A ausência de prévia intimação para manifestação sobre o cabimento do agravo não configura decisão surpresa quando o relator aplica regra processual expressa.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 932, III; 933; 1.009, §1o; 1.015; 357, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988;
TJDFT, Acórdão 2028281, 0715348-74.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2025, DJe: 21/08/2025; Acórdão 1958032, 0738694-88.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, DJe: 04/02/2025.